Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DE UM DOS RÉUS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 266 DO CPP. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS MONITORAMENTO FILMADO PELA POLÍCIA. CERTEZA QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. PENA-BASE. MAIOR AUMENTO. RÉU COM VÁRIAS CONDENAÇÕES. CABIMENTO. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DO HOSPITAL DE BASE. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA APLICÁVEL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. RÉU PRESO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária para a condenação, a prática do crime de tráfico de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido.
2. Os depoimentos do policial, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser apreciado com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, ainda mais quando se mostra harmônico com os demais elementos dos autos, tais como as declarações extrajudiciais de usuários e as filmagens realizadas pela polícia no local.
3. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação por tráfico mostra-se harmonioso e coeso.
4. Constado que o crime de tráfico de drogas foi cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas, torna-se cabível a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita.
5. Fixada a pena-base em patamar inferior ao que se obteria com a aplicação do critério jurisprudencialmente aceito de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas a sentença deve ser mantida, não cabendo modificação se fixada dentro dos parâmetros mínimos e máximo e devidamente fundamentada.
6. Conforme entendimento jurisprudencial deste TJDFT, a prática de novo delito durante cumprimento de pena é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da ação do agente.
7. Justifica maior aumento da pena-base para os corréus que tem diversas condenações aptas à consideração dos maus antecedentes, em relação àquele que somente ostenta uma condenação.
8. Tratando-se de réu preso e tendo sido expedida carta de guia provisória, cabe ao juízo da execução penal analisar e conceder eventual detração ou unificação de penas, progressão ou regressão de regime ou, ainda, algum benefício da execução, nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal.
9. Não se concede ao condenado o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu segregado durante a persecução criminal e ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.
10. Apelações não providas.